Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701745-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR RIBEIRO VIANA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência deduzido pelo apelante ADEMIR RIBEIRO VIANA, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 61604617, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 10mg, registrado na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 61604619), o apelante alega, em suma, ter sido diagnosticado com Mieloma Múltiplo, tendo-lhe sido prescrito tratamento com o medicamento LENALIDOMIDA 10mg, após a realização do transplante autólogo de medula óssea; que, de acordo com o relatório médico, possui contraindicação para as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, pois já fez uso do Talidomida e do Bortezomibe, porém apresentou neuropatia, sendo necessária a suspensão do medicamento; que preenche os requisitos previstos no Tema 106 da jurisprudência de recursos repetitivos do STJ. Requer o recebimento da apelação e a reforma da sentença apelada, com o deferimento do pedido liminar de concessão de tutela de urgência, a fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento LENALIDOMIDA 10mg, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Requer, ainda, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Em contrarrazões, ID 61604621, o DISTRITO FEDERAL sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, ante a existência de medicamentos disponíveis no SUS; que se trata de medicamento não padronizado, de modo que a Administração Pública não pode ser compelida ao fornecimento de medicação/material não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça Cível se manifestou, ID 62129784, pelo conhecimento e provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Consta do relatório médico de ID 61603142, p. 3, elaborado pela médica hematologista, Dra. Xenia Larissa Mott Serafim – CRM/DF 25466, que o paciente já foi submetido ao transplante autólogo de medula óssea e recebeu terapia de indução pré-transplante com nove ciclos de Ciclofosfamida, Talidomida e Dexametasona, mas evoluiu com queixas de neuropatia que pode estar associada ao medicamento, o que limita o uso da Talidomida como terapia de manutenção pós transplante. Salienta que, atualmente, o paciente tem indicação de terapia de manutenção, mas tem limitação para receber Talidomida e Bortezomibe, devido à neuropatia. A liberação do Lenalidomida foi solicitada “o mais breve possível”, a fim de evitar a progressão da doença, com lesões de órgão-alvo, sendo o medicamento imprescindível, por se tratar de terapia de manutenção indicada em 1a linha. O NATJUS/TJDFT, por sua vez, elaborou Nota Técnica (ID 61603157) na qual ressaltou que as opções disponíveis no SUS já foram utilizadas (item 2.11) e apresentou a seguinte conclusão FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda: Após análise dos relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) O mieloma múltiplo é um CÂNCER INCURÁVEL, que invariavelmente recairá em algum momento apesar do tratamento. Assim, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; b) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, o requerente apresenta contraindicação ao uso da talidomida e do bortezomibe com tratamento de manutenção pós-transplante de medula óssea, pois desenvolveu grave efeito colateral após a utilização dessas medicações (neuropatia periférica); c) O tratamento proposto (lenalidomida) NÃO TEM FINALIDADE CURATIVA. No entanto, as evidências científicas mostram que, quando utilizado como tratamento de manutenção pós-transplante de medula óssea, pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO E A SOBREVIDA GLOBAL de pacientes com mieloma múltiplo; d) Após análise de custo-efetividade, A CONITEC RECOMENDOU PELA NÃO INCORPORAÇÃO DA LENALIDOMIDA AO SUS (vide item 5). Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS considera a demanda pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tal medicamento foi considerado não custo-efetivo pela CONITEC. O pedido foi julgado improcedente, nos termos da sentença de ID 61604617. O juízo a quo destacou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o requisito cumulativo da imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista (I) a finalidade não curativa; (II) o altíssimo custo (quase R$ 700.000,00 anuais); (III) a CONITEC considerar o fármaco não custo-efetivo; (IV) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e (VI) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90. Não obstante, verifica-se que a imprescindibilidade restou atestada pelo NATJUS e pela médica especialista que acompanha o autor, como também pelo fato de haver contraindicação dos principais medicamentos de 1a linha disponíveis no SUS (talidomida e bortezomibe), ante o grave efeito colateral desenvolvido pelo paciente após a utilização dessas medicações, qual seja, a neuropatia periférica. Outrossim, o fato de o medicamento não possuir finalidade curativa não afasta os benefícios decorrentes do seu uso, uma vez que “as evidências científicas mostram que, quando utilizado como tratamento de manutenção pós-transplante de medula óssea, pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO E A SOBREVIDA GLOBAL”, consoante destacado pelo próprio NATJUS. Ademais, o fato de a CONITEC não ter recomendado a incorporação do fármaco em função do custo-benefício - sendo a única ressalva para o fornecimento do medicamento, portanto, de ordem econômica - não se configura como fundamento razoável a excluir o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF). Noutro passo, vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106), de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Destarte, demonstrada a hipossuficiência financeira do apelante (ID 61603138 e ID 61603141), não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir o direito à vida e à preservação da saúde do autor (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Verifica-se, ainda, a urgência na concessão da medida, ante os riscos de início da atividade da doença, após o transplante de medula óssea. Nesse sentido, o NATJUS destacou que “[o] termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente. A maior parte dos tratamentos/procedimentos oncológicos recaem nesta categoria”. No caso, o relatório médico é datado de 20/2/2024, tendo a médica salientado que o medicamento deveria ser liberado “o mais breve possível” (ID 61603142) e, passados mais de 5 meses, o paciente ainda não iniciou o tratamento. A urgência, portanto, decorre da própria gravidade do diagnóstico oncológico. Por fim, confira-se julgado recente desta e. Corte, em caso similar: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. NATJUS FAVORÁVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. OBSERVÂNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA. 2. Na hipótese, estão presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, pois se vislumbra a probabilidade do direito de concessão do medicamento LENALIDOMIDA, para tratamento do mieloma múltiplo, câncer que acomete a parte autora, de acordo com os requisitos previstos no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ). 2.1. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que o paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico e do parecer do NATJUS, conclui-se que os tratamentos anteriores foram incapazes de controlar a enfermidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1810580, 07327166720238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024) – Grifo nosso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento LENALIDOMIDA 10 mg., nos termos da prescrição médica de ID 61603142 (1 comprimido ao dia por 21 dias, pausando 7 dias; cada ciclo de 28 dias, sendo o total de 24 ciclos), sob pena de sequestro de valores. Deve a parte autora apresentar, a cada 6 meses, novo relatório médico, justificando a necessidade de manutenção do tratamento. Dou a essa decisão força de mandado. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora